Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700283-62.2023.8.07.0015 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES RECORRIDO: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU RECURSOS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme art. 1.052 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), até a edição de lei específica, o procedimento de insolvência civil permanece regido pelos artigos 748 a 758 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). 2. O art. 748 do CPC/73 dispõe que há insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. Por sua vez, o art. 750, inciso I, estabelece que se presume a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora. Além disso, o art. 753 prevê que a declaração de insolvência pode ser requerida por qualquer credor quirografário. 3. Na hipótese, a apelada comprovou que não se encontra em estado de insolvência, pois possui bens que estão bloqueados pela Justiça Federal em processo que especifica, em razão de suposta confusão patrimonial, bem como possui crédito judicial em seu favor passíveis de penhora no rosto dos autos de outro processo. 4. Diante disso, não se verifica a ausência total de patrimônio. A presente ação constitui sucedâneo de ação de cobrança: está sendo utilizada para pressionar o apelado a efetuar o pagamento do débito, o que é vedado pela jurisprudência. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 750 do CPC de 1973 aduzindo que o fato da recorrida possuir crédito a receber ou bens disponíveis à época da cumprimento de sentença ou à época do pedido da insolvência civil não implica em dizer que era solvente, pois todos os bens que compõem o ativo de seu patrimônio não são suficientes para cobrir o seu passivo. Defende que a prova da não insolvência cabe exclusivamente ao devedor, mormente quando está demonstrado, documentalmente, que a devedora responde desde o ano de 2004 a diversas execuções. Aponta, no aspecto, divergencia jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES - OAB/DF 11.678. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao alegado malferimento ao artigo 750 do CPC/75, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) a apelada comprovou que não se encontra em estado de insolvência, pois possui bens que estão bloqueados pela Justiça Federal no processo 0027116-20.2008.4.01.3400, em razão de suposta confusão patrimonial, bem como possui crédito judicial em seu favor passíveis de penhora no rosto dos autos, na quantia de R$ 1.066.694,64 (processo 0728863-86.2019.8.07.0001). Em que pese a alegação do apelante de que o valor do crédito depositado no processo 0728863- 86.2019.8.07.0001 não seja suficiente para saldar a totalidade dos débitos, tal argumento não merece prosperar, pois as mencionadas penhoras no rosto dos autos foram afastadas em sede de agravo de instrumento (ID 134510170, autos originários). Diante disso, não se verifica a ausência total de patrimônio. A presente ação constitui sucedâneo de ação de cobrança, uma vez que está sendo utilizada para pressionar o apelado a efetuar o pagamento do débito, o que é vedado pela jurisprudência. (...) Por fim, a dificuldade no recebimento do crédito não justifica a implementação de uma medida tão drástica. O reconhecimento da insolvência civil traz graves consequências na vida do devedor e deve ser utilizado como ultima ratio, como bem observado pelo juízo. Depende de prova cabal de que as dívidas superam a capacidade de pagamento, o que não é o caso dos autos” (ID 56715876). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES - OAB/DF 11.678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030